Tribunal: STF
Processo: ARE 1366617
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE NO ESTADO. LEI ESTADUAL N. 19.829/2019. RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES ESTRANGEIRAS. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. JULGADO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Paraná:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL Nº 19.829/2019, QUE ‘DISPÕE SOBRE A ADMISSÃO E RECONHECIMENTO, NO ESTADO DO PARANÁ, DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU (MESTRADO E DOUTORADO) ORIGINÁRIOS DE CURSOS OFERTADOS DE FORMA INTEGRAL PRESENCIAL NOS PAÍSES DO MERCADO COMUM DO SUL E EM PORTUGAL, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS’. 



    1. PROJETO DE LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. NORMA QUE ESTABELECE PROGRESSÃO FUNCIONAL, GRATIFICAÇÃO E BENEFÍCIOS LEGAIS DECORRENTES DA TITULAÇÃO, BEM COMO CRITÉRIO PARA ADMISSÃO EM CONCURSO PÚBLICO DA ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA. AFRONTA AOS ARTIGOS 66, INCISOS I E II, E 68, INCISO I, DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA CARACTERIZADO.



    2. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE AS DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL, INCLUSIVE OS REQUISITOS PARA A VALIDAÇÃO DOS TÍTULOS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSU EMITIDOS POR UNIVERSIDADES ESTRANGEIRAS. VIOLAÇÃO AO ARTIGO 1°, INCISO I, E AO ARTIGO 13, INCISO IX E § 1º, DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL ORGÂNICA VERIFICADA.



    AÇÃO JULGADA PROCEDENTE QUANTO AO PEDIDO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL QUE SE IMPÕE ” (fl. 1, vol. 13). 



    Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (vol. 22). 



    2. A recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o parágrafo único do art. 4º e os §§ 1º e 2º e o inc. XIII do art. 5º da Constituição da República.



    Sustenta que “a Lei Estadual nº 19.829/2019 não representa qualquer interferência do Legislativo na função administrativa do Poder Executivo, não restando configurada a ofensa ao mencionado dispositivo da Constituição Estadual (replicação obrigatória ao artigo 61, da Constituição Federal), eis que não foram criados quaisquer novas atribuições, mas tão somente se reverberou o teor da legislação já existente. Impõe ressaltar que, o que se proíbe, claramente, é a iniciativa parlamentar que objetive o redesenho de órgãos do Poder Executivo, conferindo-lhes novas atribuições, inovando a própria função institucional da unidade orgânica, o que não se verifica no caso em tela” (sic, fl. 7, vol. 25).



    Assevera que, “não obstante a inexistência dos vícios de inconstitucionalidade suscitados, a Lei Estadual nº 19.829/2019 não interfere (não inova) na matéria concernente à validação e utilização de títulos advindos do Mercosul e de Portugal, que já se encontra previamente delineada, reitere-se, respectivamente, nos Decretos Federais nºs 5.518/05 e 3.927/2001” (fl. 10, vol. 25).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de o acórdão recorrido estar em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e por incidir a Súmula n. 280 deste Supremo Tribunal (vol. 30).



    No agravo, a agravante alega “demonstrado que enfrentamento da matéria suscitada no recurso extraordinário cinge de natureza constitucional, não incidindo o óbice da Súmula nº 280 do STF, destarte, o recurso extraordinário manejado pela Agravante preenche todos os requisitos de admissibilidade, não havendo qualquer obstáculo constitucional, legal ou sumular para o seu processamento, ao contrário do que consta na r. decisão agravada” (fl. 11, vol. 33).



    Pede “1 - Seja a parte agravada intimada para oferecer resposta no prazo de 15 (quinze) dias, na forma do art. 1.042, § 3º, do Código de Processo Civil; 2 - Seja proferido juízo de retratação pelo douto Desembargador 1º Vice-Presidente do TJPR, de forma a admitir o recurso extraordinário em tela, determinando-se a remessa dos autos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, com esteio no art. 1.042, § 4º, do Código de Processo Civil; 3 - Caso assim não se entenda, sejam os autos remetidos ao Egrégio Supremo Tribunal Federal, que deverá prover o agravo, reformando-se a r. decisão denegatória agravada, a fim de determinar o processamento do recurso extraordinário” (fl. 11, vol. 33). 



     



    Examinados os elementos trazidos aos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste à agravante.



    5. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nestes termos:



    “A controvérsia exposta na presente ação direta cinge-se à verificação da suposta inconstitucionalidade formal na edição da Lei Estadual nº19.829, de 27 de março de 2019, assim redigida: (...)



    Referida norma é fruto de projeto de lei de autoria dos Deputados Estaduais Alexandre Curi e Luiz Claudio Romanelli, como se observa do documento mov. 1.2. Ocorre, todavia, que os artigos 66, incisos I e II, e 68, inciso I, da Constituição do Estado do Paraná, expressamente preveem que: (...)



    Desse modo, ao proibir a Administração Pública de negar efeito aos diplomas estrangeiros (art. 1º da lei) para fins de progressão funcional, gratificação, benefícios legais e para fins de concurso público de ingresso (art. 2° da lei), invariavelmente a norma interfere na remuneração dos cargos públicos do Poder Executivo (art. 66, I, da CE) e interfere no regime jurídico dos servidores públicos (art. 66, II, da CE), provocando, inclusive, aumento de despesa em projeto de lei de inciativa reservada ao chefe do Poder Executivo (art. 68, CE). Esse é o entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre o tema, vejamos : (...)



    Por isso, deve ser reconhecia a inconstitucionalidade formal subjetiva (vício de iniciativa) da Lei Estadual nº 19.829, de 27 de março de 2019.



    Mas não apenas. Sob outra perspectiva, a lei é viciada também por afrontar competência legislativa da União, hipótese que representa inconstitucionalidade formal do tipo orgânica. 



    Explico. No regime jurídico brasileiro, a competência legislativa foi repartida entre os três níveis da federação a depender do tema. Por critério eleito pelo Poder Constituinte Originário, a competência legislativa foi distribuída de maneira privativa a determinado ente ou, então, de forma concorrente. Neste último caso, à União cabe editar as normas gerais sobre a matéria. 



    Esta é a hipótese dos autos: competência legislativa concorrente, cabendo à União editar as normas gerais sobre educação, consoante artigo 1°, inciso I, e artigo 13, inciso IX e parágrafo 1°, todos da Constituição Estadual. A esse respeito: (...)



    A jurisprudência firmada sobre o tema confirma essa conclusão, no sentido de que os critérios de internalização dos títulos expedidos por universidades estrangeiras dizem respeito às diretrizes e bases da educação. 



    Por isso, como visto, à União compete estabelecer as suas regras gerais, de modo uniforme em todo território nacional” (fls. 2-5, vol. 13).



    A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado neste Supremo Tribunal no sentido de que “o afastamento, por lei estadual, das exigências de revalidação de diploma obtido em instituições de ensino superior de outros países para a concessão de benefícios e progressões a servidores públicos invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CRFB)” (ADI n. 6.073, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 27.5.2020).



    Este Supremo Tribunal, em processo semelhante à espécie, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.168, de minha relatoria, reconheceu a inconstitucionalidade da Lei n. 7.613/2014 de Alagoas. Tem-se na ementa do julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. EDUCAÇÃO SUPERIOR. RECONHECIMENTO DE DIPLOMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO SENSO EXPEDIDOS POR INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DE PORTUGAL E DOS ESTADOS DO MERCOSUL. LEI ALAGOANA N. 7.613/2014. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A internalização de títulos acadêmicos de mestrado e doutorado expedidos por instituições de ensino superior estrangeira há de ter tratamento uniforme em todo o Estado brasileiro, devendo ser regulamentada por normas de caráter nacional. 2. A Lei alagoana n. 7.613/2014 macula-se por inconstitucionalidade formal, pela usurpação de competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, inc. XXIV, da Constituição da República). 3. A União tratou de matéria relativa aos requisitos para a validação de títulos de pós-graduação stricto sensu emitidos por instituições de ensino superior de Portugal e dos Estados do Mercosul no art. 48 da Lei n. 9.394/1996, nos Decretos ns. 3.927/2001 e 5.518/2005, nos Decretos Legislativos ns. 165/2001 e 800/2005 e na Resolução n. 3/2011 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE/CES) do Ministério da Educação. 3. Ação julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade da Lei alagoana n. 7.613/2014” (DJe 23.8.2017).



    No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL 2.873/2014 DO ESTADO DO ACRE. AFASTAMENTO DAS EXIGÊNCIAS DE REVALIDAÇÃO DE DIPLOMA OBTIDO EM INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DOS PAÍSES MEMBROS DO MERCOSUL. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. O afastamento, por lei estadual, das exigências de revalidação de diploma obtido em instituições de ensino superior dos países membros do MERCOSUL para a concessão de benefícios e progressões a servidores públicos invade a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação nacional (art. 22, XXIV, CRFB). 2. Do mesmo modo, a extensão da possibilidade de utilização de títulos oriundos de instituições de ensino de países pertencentes ao MERCOSUL não validados no Brasil para além das atividades de docência e pesquisa vai de encontro ao estabelecido no Decreto 5.518/2005. 3. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.341, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 10.12.2019).



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA E REFERENDADA PELO PLENÁRIO DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ART. 1º DA LEI N. 10.011/2013, DE MATO GROSSO. TÍTULOS OBTIDOS NOS PAÍSES INTEGRANTES DO MERCOSUL PARA PROGRESSÃO FUNCIONAL DE SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PROPOSIÇÃO LEGISLATIVA PARLAMENTAR. VÍCIO FORMAL DE INICIATIVA. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. Art. 1º da Lei n. 10.011/2013, do Mato Grosso, decorrente de projeto de lei de iniciativa parlamentar: critério de progressão funcional de servidores do Mato Grosso; matéria referente a regime jurídico dos servidores públicos do Estado sujeita à reserva de iniciativa do chefe do Poder Executivo estadual: afronta ao disposto no inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes. 2. Norma que permite aumento da remuneração dos servidores públicos contemplados por eventual progressão funcional: afronta à iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo estadual para a deflagração do respectivo processo legislativo, nos termos da al. a do inc. II do §1º do art. 61 da Constituição da República. Precedentes. 3. É inconstitucional ato normativo estadual no qual se disciplinam aspectos pertinentes à legislação sobre diretrizes e bases da educação nacional por usurpação de competência legislativa privativa da União. Precedentes. 4. Ação direta julgada procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 1º da Lei n. 10.011/2013 de Mato Grosso” (ADI n. 5.091, de minha relatoria, Plenário, DJe 15.10.2019).



    Nada há a prover quanto as alegações da agravante.



     6. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de fevereiro de 2022. 



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora